Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou emenda à inicial para conversão da execução em ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o contrato acostado não possui força executiva, à míngua de assinatura de duas testemunhas.
III. Razões de decidir
3. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior.
4. A MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: MP 2.200/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; TJDFT, APC 0722309-67.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJe 20/10/2021; AGI 0715918-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, DJe 16/8/2022.